Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Direitos autorais. Intempestividade do recurso. Atestado médico do advogado. Ausência de força maior. Legitimidade do ecad. Legalidade do regulamento de arrecadação. Fixação das parcelas vincendas. Valor variável. Recurso das rés não conhecido. Recurso do ecad provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo ECAD, determinando a suspensão da execução de obras musicais sem autorização, sob pena de multa, e condenando as rés ao pagamento de R$ 21.234,68, referentes a direitos autorais de dezembro/2020 a dezembro/2023, além das mensalidades vincendas no valor fixado de R$ 523,69.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de atestado médico referente a exame endoscópico realizado pelo patrono no último dia do prazo justifica a intempestividade do recurso das rés e (ii) determinar se é válida a fixação de valor nominal para as parcelas vincendas em demanda de cobrança de direitos autorais proposta pelo ECAD, quando a metodologia envolve fórmula com rubrica variável.
III. Razões de decidir
3. A prorrogação do prazo recursal em razão de necessidade médica do advogado constituído pressupõe a demonstração de impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
4. O recurso das rés foi interposto um dia após o término do prazo legal, sem comprovação de justa causa válida, razão pela qual não deve ser conhecido.
5. O ECAD possui legitimidade ativa para ajuizar ações de cobrança de direitos autorais com base no art. 99 da Lei 9.610/98, independentemente de autorização individual dos titulares.
6. O Regulamento de Arrecadação do ECAD encontra amparo legal no art. 98 da Lei 9.610/98 e no art. 6o do Decreto no 9.574/18, não cabendo ao Judiciário interferir nos critérios definidos em assembleia das associações de gestão coletiva.
7. A tabela de preços e a fórmula de cálculo da remuneração de direitos autorais, incluindo rubricas variáveis como a UDA (Unidade de Direito Autoral), não podem ser substituídas por valor fixo, sob pena de violação do equilíbrio contratual e da normatividade infralegal aprovada por assembleia representativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso das rés não conhecido. Recurso do ECAD provido.
Teses de julgamento: 1. A apresentação de atestado médico referente a procedimento ambulatorial do advogado no último dia do prazo recursal não configura, por si só, força maior, sendo necessária a demonstração de impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento para justificar a restituição do prazo. 2. A fixação de valor nominal para parcelas vincendas é incabível quando a cobrança de direitos autorais segue fórmula com rubrica variável, devendo-se observar os reajustes previstos no regulamento de arrecadação aprovado em assembleia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.004; Lei 9.610/98, arts. 98 e 99; Decreto no 9.574/18, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.972.487/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.623.690/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.567.780/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 01.12.2020, DJe 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.561.200/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.05.2019.